Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO RECONHECIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É cabível a incidência de honorários advocatícios de sucumbência nos cumprimentos de sentença relacionada a obrigações de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública, desde que reste comprovada a residência injustificada do ente público. 1.1. O art. 85, §7o do CPC, por sua exegese, somente incidirá a favor da Fazenda Pública quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, visto que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários quando se tratar de cumprimento de sentença não impugnada “que enseje expedição de precatório”, o que não ocorre nas demandas desta natureza.
2. Transitado em julgado o entendimento que reconheceu a inexigibilidade da cobrança do IPTU/TLP dos imóveis listados na petição inicial, constatou-se que o DISTRITO FEDERAL permaneceu cobrando tais tributos da parte autora e, mesmo intimado a comprovar a exclusão dos débitos desconstituídos, permaneceu inerte. 2.1. Portanto, sendo evidenciado o comportamento ilícito e sem justificativa da administração distrital, e ocorrendo a prorrogação da jurisdição para solucionar o imbróglio, devem ser arbitrados honorários de sucumbência na fase satisfativa, a qual, por inexistir parâmetros, deve ser fixada por equidade, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.